Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600554-32.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO DE GASTO ANTERIOR À DATA INICIAL DE
APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, NÃO DECLARADOS À ÉPOCA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO
PRAZO PREVISTO REFERENTE A 100% DE DOAÇÃO RECEBIDA PARA
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. VALORES EXPRESSIVOS OMITIDOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS E À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE DESCONTO DE
REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO NO SEGUNDO SEMESTRE DE ANO
ELEITORAL. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ÀS COTAS DE GÊNERO E ÉTNICO-RACIAL. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 117/2022. ANISTIA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE
SANÇÃO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

Num. 43043825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

1. A fixação de prazos para a prestação de contas tem por finalidade garantir
a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. O descumprimento do prazo de 72 horas, contados do recebimento de
recursos para financiamento de campanha, para envio dos relatórios
financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências deve ser
aferido, caso a caso, em razão da extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente, no exame final das
contas.

3. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no
artigo 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019 no montante
correspondente a 100% das receitas financeiras arrecadadas para
financiamento de campanha, bem como a existência de despesas anteriores
à data de entrega da prestação de contas parcial, não declaradas à época, no
percentual de 46,92% do total de despesas do partido, ainda que
apresentadas as informações na prestação de contas final, configuram
irregularidade grave e inviabilizam a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, em razão do prejuízo à transparência das contas e
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

4. A sanção da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário deve
incidir a partir do an

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600554-32.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 26/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600554-32.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Democratas - DEM (Diretório Estadual) - CNPJ: 80.170.046/0001-98.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ISRAEL FERNANDES DA SILVA (RESPONSÁVEL)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (RESPONSÁVEL)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43043
825
20/08/2022 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.989

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600554-32.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
RESPONSÁVEL: ISRAEL FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
RESPONSÁVEL: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO DE GASTO ANTERIOR À DATA INICIAL DE
APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, NÃO DECLARADOS À ÉPOCA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO
PRAZO PREVISTO REFERENTE A 100% DE DOAÇÃO RECEBIDA PARA
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. VALORES EXPRESSIVOS OMITIDOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS E À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE DESCONTO DE
REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO NO SEGUNDO SEMESTRE DE ANO
ELEITORAL. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ÀS COTAS DE GÊNERO E ÉTNICO-RACIAL. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 117/2022. ANISTIA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE
SANÇÃO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

Num. 43043825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

1. A fixação de prazos para a prestação de contas tem por finalidade garantir
a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. O descumprimento do prazo de 72 horas, contados do recebimento de
recursos para financiamento de campanha, para envio dos relatórios
financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências deve ser
aferido, caso a caso, em razão da extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente, no exame final das
contas.

3. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no
artigo 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019 no montante
correspondente a 100% das receitas financeiras arrecadadas para
financiamento de campanha, bem como a existência de despesas anteriores
à data de entrega da prestação de contas parcial, não declaradas à época, no
percentual de 46,92% do total de despesas do partido, ainda que
apresentadas as informações na prestação de contas final, configuram
irregularidade grave e inviabilizam a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, em razão do prejuízo à transparência das contas e
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

4. A sanção da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário deve
incidir a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão de
desaprovação das contas, ressalvada a suspensão da sanção no segundo
semestre do ano eleitoral, nos termos dos §§ 7º e 8º do artigo 74 da
Resolução do TSE n. 23.607/2019.

5. Emenda Constitucional n. 117/2022 que determinou a anistia aos partidos
políticos que não observaram a cota mínima de recursos ou que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas antes da promulgação desse ato legislativo.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43043825 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas – DEM (Comissão
Provisória Estadual), representada por Israel Fernandes da Silva e Pedro Deboni Lupion
Mello, referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral
de 2020.

A prestação de contas parcial foi apresentada em 26 de outubro de 2020 (ID
13959466), cujos demonstrativos foram apresentados em 16 de março de 2021 (IDS
28741966, 28743316), bem como, a final, em 24 de dezembro de 2020 (IDS 23192766,
23193466, 23194666, 23195866, 23195966, 23196066).

Em exame preliminar, a unidade técnica identificou as seguintes
irregularidades: a) o descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha em relação à doação no valor
de R$ 280.000,00 pelo Diretório Nacional do Partido, correspondente a 100% das
doações recebidas; b) a não apresentação de peças obrigatórias, quais sejam, extratos
das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como àquelas destinadas à movimentação de recursos do FEFC; c)
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame em relação
à base de dados da Justiça Eleitoral; d) descumprimento da destinação de valor mínimo
do Fundo Partidário à cota de gênero; e) divergências entre as informações da conta
bancária informada e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral; f) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Solicitou-se, desse modo, a
apresentação da prestação de contas final retificadora, com as informações e/ou
documentos eventualmente faltantes, bem como entrega da mídia com o respectivo
arquivo da prestação de contas (ID 40144966).

Intimado a complementar a documentação, o prestador juntou novos
documentos (ID’S 40970066, 40970266, 40970316, 40970366, 40970416).

Em sede de parecer técnico conclusivo, o setor técnico informou que não
foram sanadas as seguintes irregularidades: a) descumprimento do prazo estabelecido
pela legislação para entrega dos relatórios financeiros de campanha em relação à doação
no valor de R$ 280.000,00 efetuado pelo Diretório Nacional ao Diretório Estadual do
partido Democratas - DEM, correspondente a 100% das doações recebidas; b) gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época c) a não destinação de valor mínimo do Fundo
Partidário às cotas de gênero e raça. Manifestou-se, assim, pela desaprovação das
contas da campanha eleitoral de 2020 do Partido Democratas – DEM, Diretório Estadual
do Paraná (ID 42864778).

Intimado, o prestador de contas reiterou e ratificou os termos expostos na
petição acostada no ID 40970066 e argumentou que: a) apesar do atraso na entrega do
lançamento da parcial, todas as documentações foram apresentadas até a data da
prestação de contas final; b) é ínfima a diferença percentual entre o montante de recursos
Num. 43043825 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

do Fundo Partidário efetivamente destinado às candidaturas femininas e aquele apontado
pelo setor técnico como devido; c) a ausência de repasse de recursos do Fundo Partidário
às cotas de raça decorreu de dificuldades estratégicas da agremiação, da ausência de
parâmetros objetivos e da mudança repentina do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema.
Requereu, desse modo, a aprovação das contas (ID 42879153).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação, sob
o argumento de que as irregularidades constatadas na prestação de contas de campanha
do partido são graves (ID 42887049).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Num. 43043825 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da análise das contas

O presente feito visa à apreciação da movimentação financeira e contábil de
campanha, referente às eleições de 2020, realizadas pelo partido Democratas – DEM
(Diretório Estadual), sob a égide da Lei n. 9.504/1997 e da Resolução TSE n.
23.607/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE n. 23.665/2021.

Passa-se, então, à análise das irregularidades indicadas no parecer
conclusivo (ID 42864777).

b.1) Descumprimento de Prazo e Gastos Eleitorais Realizados em Data
Anterior

Num. 43043825 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

Com relação ao envio à Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros
demonstrativos de recursos recebidos para financiamento de campanha, bem como
quanto aos gastos eleitorais realizados pelo partido, o artigo 47, incisos I e II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse m (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

[...]

O atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduz à desaprovação das contas porque
devem ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Nesse sentido, destaca-se recente entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral sobre o tema em análise:

Num. 43043825 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. In casu, a Corte de origem aprovou as contas com ressalvas em face de duas
irregularidades, quais sejam: a) excesso de gastos com aluguel de veículos
automotores no valor de R$ 5.140,84 (cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta e
quatro centavos), em desrespeito ao limite legal; e b) omissão na prestação de contas
parcial correspondente a 100% do total das despesas contratadas durante a
campanha.

2. Quanto à primeira irregularidade, em que pese sua natureza insanável, a Corte
Regional assentou a incapacidade de a aludida irregularidade macular a higidez das
contas, haja vista o fato de a candidata ter efetuado a locação de somente 2 (dois)
veículos e comprovado e quitado o débito com recursos de origem conhecida,
consignando a relativa modicidade do percentual apontado como irregular (10,42% do
total das despesas contratadas durante a campanha) para aprovar as contas, com
ressalvas, à luz do princípio da razoabilidade.

3. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE firmou entendimento no sentido que é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos
semelhantes, quando não comprovada má–fé do candidato e quando o valor ou
percentual apontado como irregular for baixo (AgR–REspe nº 0600354–06/DF, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019; AgR–REspe nº 0601628–70/SC, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 15.10.2019; AgR–REspe nº 555–75/SP, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJe de 14.10.2019; e PC nº 1005–63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
20.9.2019).

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

5. A mesma orientação foi ratificada nos seguintes processos, referentes às eleições
de 2018: AgR–AI nº 0600055–29/SC, AgR–AI nº 0601333–33/SC, AgR–AI nº
0601423–41/SC, AgR–AI nº 0601561–08/SC, AgR–REspe nº 0601776–81/SC,
AgR–AI nº 0601862–52/SC e AgR–AI nº 0601921–40/SC, julgados em 12.12.2019,
oportunidade em que foram ventiladas, ainda, premissas para a interpretação do tema
no pleito de 2020.

6. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, o que atraiu a incidência da Súmula nº 30/TSE.

7. Alterar a conclusão da Corte Regional para assentar que as referidas
irregularidades comprometeram o efetivo controle de contas de campanha por esta
Justiça especializada demandaria incursão no acervo fático–probatório, providência
Num. 43043825 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

inviável nesta seara extraordinária, por força da Súmula nº 24/TSE.

8. É possível o julgamento monocrático pelo relator, com respaldo na jurisprudência
desta Corte Superior, nos termos do art. 36, § § 6º e 7°, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.

9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TSE - RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020,
Página 0) (grifa-se).

No presente caso, o parecer conclusivo pela unidade técnica apontou que o
partido descumpriu o prazo de 72 horas, previsto no artigo 47, inciso I, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, contados a partir do recebimento do recurso, para entrega de relatórios
financeiros referente ao valor de R$ 280.000,00, proveniente de doação do Diretório
Nacional do partido, tendo em vista que o partido Democratas –DEM (Diretório Estadual)
recebeu a doação no dia 23/9/2020, mas somente encaminhou o relatório financeiro no
dia 23/10/2020.

Na esteira do atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, observa-se
que o montante corresponde a 100% dos recursos arrecadados para aplicação na
campanha do partido Democratas – DEM (Diretório Estadual), o que afasta a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão da extensão da falha, uma
vez que o valor é de grande monta e compromete a transparência e confiabilidade das
contas em razão do embaraço causado ao controle das contas pela Justiça Eleitoral.

A Resolução TSE n. 23.607/2019 não fixa em vão o prazo de 72 horas para
apresentação de relatórios financeiros pelos partidos, com a discriminação dos recursos
recebidos para financiamento de campanha. Assim o faz para que seja possível a análise
fidedigna e contemporânea à campanha eleitoral dos recursos arrecadados pela Justiça
Eleitoral, de modo que não se acarrete prejuízo na análise das contas durante o
desenvolvimento da mencionada campanha.

Demais disso, esses relatórios são divulgados em página criada na internet
com a finalidade de promover a transparência das contas e controle pela sociedade e
eleitores brasileiros, conforme disposto no § 4º do artigo 28 da Lei n. 9.504/1997:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento; (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

Num. 43043825 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

[...]

Trata-se, portanto, de hipótese de irregularidade grave e insanável,
considerando o valor expressivo arrecadado e não informado no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, a qual comprometeu a transparência do financiamento de campanha,
dando azo à desaprovação das contas.

Em casos semelhantes, vejam-se precedentes recentes deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SOBRA DE CAMPANHA
DA CONTA FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE GASTO E RECEITA ANTERIOR NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. 89,69% DAS RECEITAS DECLARADAS A ESSE TÍTULO. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA, QUE EQUIVALE A 16,77% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja
a anotação de ressalva, desde que não haja prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. A existência de sobra de campanha de R$ 333,02, oriundo da conta "FEFC", que
corresponde a aproximadamente 0,89% do total de recursos arrecadados na
campanha, diante do reduzido valor, autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando ressalva, com determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 53, § 5º da Res.-TSE
23.553/2017.

4. A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e receitas
recebidas em data anterior à sua entrega, configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram
na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.

5. A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante
o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização concomitante, bem como informar ao eleitor de
onde provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.

6. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I
da Res.-TSE 23.553/2017 no montante que corresponde a 100% do valor das receitas
financeiras arrecadadas na campanha eleitoral, ainda que prestadas as informações
das doações na prestação de contas final, inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e enseja a desaprovação das contas.

Num. 43043825 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

7. As inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) que representam 89,69% do total das receitas
recebidas, é irregularidade grave que afasta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e enseja a desaprovação das contas.

8. A ausência de comprovação do pagamento de despesas realizadas com o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) impõe a devolução do valor ao
Tesouro Nacional.

9. A existência de dívida de campanha não assumida pelo partido, que equivale a
16,77% do total de gastos de campanha, constitui irregularidade grave e acarreta a
desaprovação das contas.

10. Contas desaprovadas, com a determinação de devolução de R$ 28.701,67 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1º e do recolhimento do valor de R$ 333,02
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 53, § 5º, ambos da Res.-TSE 23.553/2017.

11. Desaprovação das contas.

(Prestação de Contas nº 06032527920186160000, Acórdão de, Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/01/2020).

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF NA ADI 5617 E DO ART. 21, § 4º, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.553/2017. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50,
I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 autoriza a aposição de ressalva, quando
prestadas as informações das doações na prestação de contas final e desde que o
montante não seja significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha
eleitoral. Precedentes.

2. O descumprimento do art. 21, § 4º, da Resolução TSE 23.553/2017 fere norma que
trata da distribuição de recursos públicos destinados à campanha eleitoral e o próprio
princípio da igualdade insculpido da Constituição Federal.

3. A separação de valores feita pelo Diretório Nacional para os fins do artigo 44, inciso
V, da Lei dos Partidos Políticos não elide a obrigação do Diretório Estadual de
respeitar a cota mínima de 30% para candidaturas femininas, quando utilizar recursos
do Fundo Partidário na campanha eleitoral.

4. A utilização indevida do Fundo Partidário, correspondente à diferença que deveria
ter sido destinada às campanhas femininas, configura irregularidade insanável que
impõe a desaprovação das contas com suspensão do repasse das cotas e devolução
do valor ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e art. 77,
§§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17. 5. Contas julgadas desaprovadas.

(PC 0602205-70.2018.6.16.0000, Ac. 54696 de 16/05/2019, Rel. Jean Carlo Leeck,
DJE 21/05/2019)

Mas não é só.

Num. 43043825 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

No que tange às despesas realizadas anteriormente à entrega da prestação
de contas parcial apontadas no parecer conclusivo, embora declaradas na prestação de
contas final, com a documentação pertinente, houve omissão de despesas com pesquisas
eleitorais e doações anteriores à data da prestação de contas parcial, não informadas à
época, no valor total de R$ 127.428,00.

Observe-se que o valor omitido é expressivo e perfaz 46,92% das despesas
efetuadas pelo partido.

Inviável, portanto, a aposição de ressalvas ou a aplicação da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a omissão de despesas realizadas
anteriormente à data da entrega da prestação de contas parcial, não declaradas à época,
é falha grave que compromete, igualmente, a regularidade das contas do partido.

Desse modo, a apresentação de documentação relativa a essas omissões
apenas no momento da prestação de contas final compromete o controle das contas pela
Justiça Eleitoral, especialmente quando as omissões se referem a valores consideráveis,
como aqueles constatados no parecer conclusivo pelo setor técnico, a saber:
descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros referente a 100% do
valor recebido a título de doação pelo Diretório Nacional (R$ 280.000,00) e omissão de
gastos eleitorais realizados em período anterior à data da entrega da prestação de contas
parcial, não informados à época, no montante de R$ 127.428,00, o que representa
46,92% do total de despesas do partido.

Outrossim, é certo que a legislação eleitoral prevê que, não obstante a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos configura infração grave, salvo
justificativa a ser analisada quando do julgamento de prestação de contas final, nos
termos do § 6 do artigo 47 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Contudo, quanto às omissões de despesas realizadas anteriormente à data
inicial para apresentação de contas parcial e não informadas à época, o prestador apenas
alegou que os gastos foram efetivamente declarados na prestação de contas final com a
documentação pertinente, sem apresentar justificativa contundente sobre a omissão
dessas despesas na prestação de contas parcial capaz de elidir a irregularidade
Num. 43043825 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

apontada.

A entrega das contas finais não exime o partido de apresentar os de relatórios
financeiros e, menos ainda, de informar sobre despesas realizadas com recursos do
fundo partidário no momento da prestação de contas parciais.

Como se pode notar, as irregularidades ora constatadas nesta prestação de
contas não ensejam mera aposição de ressalvas, tampouco merecem a ponderação
pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a legislação eleitoral
exige que os partidos políticos prestem informação dos valores arrecadados para
financiamento de campanha, bem como sobre a forma da realização de gastos com
recursos públicos, a fim de viabilizar a fiscalização externa desses recursos pela Justiça
Eleitoral de modo a garantir a confiabilidade e transparência das contas de campanha.

Em face da gravidade das irregularidades constatadas, impõe-se a
desaprovação das contas do Partido Democratas – DEM (Diretório Estadual), referente às
eleições de 2020, nos termos do artigo 74, inciso III, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

[...]

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste
artigo será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995,
art. 37, § 9º).

Quanto à suspensão de recebimento de novas cotas do Fundo Partidário,
Num. 43043825 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

após manifestação do Excelentíssimo Dr. Thiago Paiva dos Santos, adiro aos argumentos
apresentados para estabelecer sanção de suspensão de recebimento de novas cotas
pelo período de dois meses, a ser cumprida em quatro meses (a cada mês incidindo
sobre cinquenta por cento da parcela destinada à agremiação).

b.2) Não Destinação de Valor Mínimo do Fundo Partidário às Cotas de
Gênero e Étnico-Raciais

Como forma de fomentar as candidaturas femininas e estimular a participação
de mulheres na política, os partidos devem destinar ao financiamento dessas
candidaturas, no mínimo, 30% dos recursos oriundos relativos a seus gastos e, caso a
participação feminina seja superior a 30%, o repasse deverá ser realizado de forma
equivalente, nos termos do § 3º do artigo 19 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 19 - Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.

[...]

§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes
percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do Fundo Partidário:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido,
não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

III - os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela
razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas da representação do
partido político na circunscrição do pleito. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

Destaque-se, nesse sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI
5617/DF que consolidou entendimento segundo o qual os recursos do Fundo Partidário
devem ser distribuídos de forma proporcional ao número de candidaturas femininas,
Num. 43043825 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

assegurado, no mínimo, 30% desses recursos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO
(15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO FINANCIMENTO
DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE
CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E À NÃO-
DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de inconstitucionalidade de
norma, deve fixar a interpretação que constitucionalmente a densifique, a fim de fazer
incidir o conteúdo normativo cuja efetividade independe de ato do Poder Legislativo.
Precedentes.

2. O princípio da igualdade material é prestigiados por ações afirmativas. No entanto,
utilizar, para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo de superar a
discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade, que veda tratamento
discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle das pessoas,
como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente
considerada. Precedente do CEDAW.

3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito
incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa
segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de discriminação
das mulheres.

4. Ação direta julgada procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da
expressão “três ” contida no art. 9º da Lei 13.165/2015; (ii) dar interpretação conforme
à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal
mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é,
ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem
destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do fundo
alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que,
havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
globais do partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma proporção;
(iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44
da Lei 9.096/95.

(ADI 5617, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211, DIVULG 02-10-2018 PUBLIC 03-10-2018)

No que se refere à destinação de valor mínimo de recursos do Fundo
Partidário às cotas de gênero, o Setor Técnico apontou que o ora prestador não observou
o percentual estipulado pela legislação eleitoral.

Segundo o parecer conclusivo, embora o partido tenha destinado o montante
de R$ 71.000,00 de recursos do Fundo Partidário às cotas de candidaturas femininas
(32,12%), o valor mínimo a ser repassado deveria ter sido R$ 73.593,00, (33,3%),
equivalente à participação feminina no partido no Estado do Paraná.

Num. 43043825 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

Quanto a esse aspecto, o prestador sustentou que o intuito final do texto da
lei foi atingido, qual seja, o de incentivar e promover as candidaturas femininas, tendo em
vista que foram destinados R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) do Fundo Partidário, o
que representa o percentual de 32,12%.

Por sua vez, no que concerne à cota mínima de recursos do Fundo Partidário
a ser destinado aos candidatos negros, o Setor Técnico apurou que o valor a ser
repassado aos candidatos homens da raça negra corresponde ao montante de R$
32.970,00 (21,98%), e para mulheres da raça negra, R$ 15.556,10 (21,91%).

Entretanto, o partido não destinou nenhum recurso do Fundo Partidário às
cotas étnico-raciais, conforme se observa pela planilha contida no parecer conclusivo:

O partido alegou, em linhas gerais, que não houve repasse do Fundo
Partidário às cotas étnico-raciais em razão de ausência de parâmetros objetivos,
considerando que o regramento para implementação dos percentuais devidos somente foi
editado por meio da Resolução TSE n. 23.665/2021 (ID 42879153)

Com efeito, em razão de omissão na Lei n. 9.504/1997 sobre previsão legal
específica de cota étnico-racial, o Tribunal Superior Eleitoral foi provocado a se
manifestar, em sede da Consulta n. 0600306-47.2019.6.00.0000, sobre a possibilidade de
se instituir, por interpretação jurisprudencial, a reserva de 30% de candidaturas de cada
partido para pessoas negras e, igualmente, a destinação de recursos e tempo de
propaganda eleitoral.

Em resposta a mencionada Consulta, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu
que compete ao Congresso Nacional a instituição de política de ação afirmativa de
reserva de 30% de candidaturas de pessoas negras.
Num. 43043825 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

Todavia, fixou entendimento de que os recursos do Fundo Partidário, do
FEFC, o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, nos moldes da
ADI n. 5617/DF, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata
proporção de candidaturas apresentadas pela agremiação, assim como entre candidatos
do sexo masculino de outras etnias e da raça negra.

Significa dizer, portanto, que o Tribunal Superior Eleitoral determinou a
distribuição proporcional de recursos, dentro de cada gênero, entre candidatos brancos e
negros.

Contudo, a Corte Superior definiu pela não implementação dos incentivos às
candidaturas de pessoas negras, ao pleito de 2020, em respeito ao princípio da
anualidade, de raiz constitucional, o qual estabelece que a lei que alterar o processo
eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até um ano da data de sua vigência, bem como em razão da segurança jurídica.
Veja-se:

Direito Eleitoral. Consulta. Reserva de candidaturas, tempo de antena e recursos para
candidatas e candidatos negros. Conhecimento. Quesitos 1, 2 e 4 respondidos
afirmativamente.

1. Consulta a respeito da possibilidade de: (i) garantir às candidatas negras percentual
dos recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às candidaturas
femininas no montante de 50%, dada a distribuição demográfica brasileira; (ii) instituir
reserva de 30% das candidaturas de cada partido a pessoas negras, nos termos da
cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/1997; (iii) determinar o custeio proporcional
das campanhas dos candidatos negros, destinando–se a estes no mínimo 30% do
total do FEFC; e (iv) assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras, respeitando–se o mínimo
de 30%. I. Conhecimento da consulta

2. A consulente é autoridade com jurisdição federal e as indagações formuladas
tratam de matéria afeta à legislação eleitoral e são dotadas de abstração e
objetividade. Ademais, esta Corte já fixou que cabe à Justiça Eleitoral apreciar, no
exercício de sua função consultiva, temáticas que digam respeito à garantia de
igualdade material entre as candidaturas. Consulta conhecida. II. Racismo,
desigualdade racial e participação política

3. O racismo no Brasil é estrutural. Isso significa que, mais do que um problema
individual, o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas e no
funcionamento das instituições, o que permite a reprodução e perpetuação da
desigualdade de oportunidades da população negra.

4. A desigualdade racial é escancarada por diversas estatísticas, que demonstram
que, em todos os campos, desde o acesso à educação até a segurança pública,
negros são desfavorecidos e marginalizados. O Atlas da Violência de 2019
demonstrou que 75,5% de todas as pessoas assassinadas no Brasil eram negras.
Esse dado é cruelmente ilustrado pelas mortes das crianças João Pedro Mattos,
Ágatha Félix e Kauê Ribeiro dos Santos, que demonstram a importância do
movimento social "Vidas negras importam".

5. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e dominação, o
Num. 43043825 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

racismo se manifesta especialmente no âmbito político–eleitoral. Nas eleições gerais
de 2018, embora 47,6% dos candidatos que concorreram fossem negros, entre os
eleitos, estes representaram apenas 27,9%. Um dos principais fatores que afetam a
viabilidade das candidaturas é o financiamento das campanhas. Quanto ao tema,
verifica–se que, em 2018, houve efetivo incremento nos valores absolutos e relativos
das receitas das candidatas mulheres por força das decisões do STF e do TSE.
Enquanto em 2014 a receita média de campanha das mulheres representava cerca de
27,8% da dos homens, em 2018, tal receita representou 62,4%. No entanto, ao se
analisar a intersecção entre gênero e raça, verifica–se que a política produziu efeitos
secundários indesejáveis. Estudo da FGV Direito relativo à eleição para Câmara dos
Deputados apontou que mulheres brancas candidatas receberam percentual de
recursos advindos dos partidos (18,1%) proporcional às candidaturas (também de
18,1%). No entanto, candidatos negros continuaram a ser subfinanciados pelos
partidos. Embora mulheres negras representassem 12,9% das candidaturas,
receberam apenas 6,7% dos recursos. Também os homens negros receberam dos
partidos recursos (16,6%) desproporcionais em relação às candidaturas (26%).
Apenas os homens brancos foram sobrefinanciados (58,5%) comparativamente ao
percentual de candidatos (43,1%). III. Igualdade, diversidade e representatividade

6. No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em três
dimensões: a igualdade formal, que funciona como proteção contra a existência de
privilégios e tratamentos discriminatórios; a igualdade material, que corresponde às
demandas por redistribuição de poder, riqueza e bem–estar social; e a igualdade
como reconhecimento, significando o respeito devido às minorias, sua identidade e
suas diferenças. A ordem constitucional não apenas rejeita todas as formas de
preconceito e discriminação, mas também impõe ao Estado o dever de atuar
positivamente no combate a esse tipo de desvio e na redução das desigualdades de
fato.

7. Sob o prisma da igualdade, há um dever de integração dos negros em espaços de
poder, noção que é potencializada no caso dos parlamentos. É que a representação
de todos os diferentes grupos sociais no parlamento é essencial para o adequado
funcionamento da democracia e para o aumento da legitimidade das decisões
tomadas. Quando a representação política é excludente, afeta–se a capacidade de as
decisões e políticas públicas refletirem as vontades e necessidades das minorias
sub–representadas. Para além do impacto na agenda pública, o aumento da
representatividade política negra tem o efeito positivo de desconstruir o papel de
subalternidade atribuído ao negro no imaginário social e de naturalizar a negritude em
espaços de poder.

8. O imperativo constitucional da igualdade e a noção de democracia participativa
plural justificam a criação de ações afirmativas voltadas à população negra. No
entanto, o campo de atuação para a efetivação do princípio da igualdade e o combate
ao racismo não se limita às ações afirmativas. Se o racismo no Brasil é estrutural, é
necessário atuar sobre o funcionamento das normas e instituições sociais, de modo a
impedir que elas reproduzam e aprofundem a desigualdade racial. Um desses campos
é a identificação de casos de discriminação indireta, em que normas pretensamente
neutras produzem efeitos práticos sistematicamente prejudiciais a grupos
marginalizados, de modo a violar o princípio da igualdade em sua vertente material.

IV. Apreciação das indagações formuladas na consulta Quesito (i): Repartição entre
as mulheres dos recursos financeiros e tempo de rádio e TV 9. O STF, na ADI nº
5.617, e o TSE, na Cta nº 0600252–18/DF, deram um passo decisivo no sentido do
incremento da efetividade das cotas de gênero ao equiparar o percentual de
candidaturas femininas ao mínimo de recursos do Fundo Partidário e do FEFC a lhes
serem destinados, bem como do tempo de rádio e TV, respeitando–se, em todo caso,
o mínimo legal de 30%. Em 2018, o número de candidatas eleitas para a Câmara dos
Deputados cresceu 51% em relação à eleição de 2014, enquanto que, nas
Num. 43043825 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

assembleias legislativas, o crescimento foi de 41,2%.

10. A despeito desses importantes avanços, os dados citados demonstraram que a
não consideração das mulheres negras como categoria que demanda atenção
específica na aplicação da cota de gênero produziu impacto desproporcional sobre as
candidatas negras, caracterizando hipótese de discriminação indireta. É que, a
despeito de se tratar de norma geral e abstrata destinada a beneficiar todas as
mulheres na disputa política, diante do racismo estrutural presente nas estruturas
partidárias, seu efeito prático foi o de manter o subfinanciamento das candidaturas
das mulheres negras e, logo, sua sub–representação.

11. A acomodação razoável para mitigar os efeitos adversos verificados não é a
repartição dos recursos entre mulheres brancas e negras à razão de 50%, mas sim a
aplicação da mesma lógica adotada nas decisões do STF e do TSE no sentido de que
a repartição deve se dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e
negras. Quesitos (ii), (iii) e (iv): Criação de reserva de candidaturas para pessoas
negras com destinação proporcional dos recursos públicos e direito de antena

12. Compete prioritariamente ao Congresso Nacional estabelecer política de ação
afirmativa apta a ampliar a participação política de minorias não brancas, atendendo
ao anseio popular e à demanda constitucional por igualdade. À mingua de uma norma
específica que institua ação afirmativa nessa seara, o Poder Judiciário não deve ser
protagonista da sua formulação. Isso, porém, não quer dizer que não haja papel
algum a desempenhar. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar
direitos fundamentais de grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, negros
ou homossexuais, contra discriminações, diretas ou indiretas. Assim, o TSE pode e
deve atuar para impedir que a ação afirmativa instituída pela Lei nº 9.504/1997
produza discriminações injustificadas e perpetue a desigualdade racial.

13. Verifica–se que o funcionamento da reserva de gênero importou em uma forma
adicional de discriminação indireta em desfavor das candidaturas de homens negros.
Como os recursos públicos para as campanhas são limitados, ao destinar às
candidaturas de mulheres recursos proporcionais aos patamares percentuais de suas
candidaturas, esses recursos são naturalmente desviados das candidaturas dos
homens. Ocorre, porém, que, devido ao racismo estrutural e à marginalização
histórica, são as candidaturas dos homens negros que tendem a ser
desproporcionalmente afetadas com a diminuição dos recursos disponíveis. Para
mitigar tal efeito adverso, deve–se determinar o custeio proporcional das campanhas
dos candidatos negros e assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e
na televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras, na exata proporção do
número de candidaturas.

V. Parâmetros para cálculo e fiscalização da destinação de recursos a candidaturas
de pessoas negras

14. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser
calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de
forma global. Isto é, primeiramente, deve–se distribuir as candidaturas em dois grupos
– homens e mulheres. Na sequência, deve–se estabelecer o percentual de
candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem
como o percentual de candidaturas de homens negros em relação ao total de
candidaturas masculinas. Do total de recursos destinados a cada gênero é que se
separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras desse gênero.

15. Ademais, devem–se observar as particularidades do regime do FEFC e do Fundo
Partidário, ajustando–se as regras já aplicadas para cálculo e fiscalização de recursos
destinados às mulheres.
Num. 43043825 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser
aplicado pelo partido, em todo o país, em candidaturas de mulheres negras e homens
negros será realizado a partir da aferição do percentual de mulheres negras, dentro do
total de candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do total de candidaturas
masculinas. A fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo
TSE apenas no exame das prestações de contas do diretório nacional

17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é
calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de
recursos do Fundo Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de qualquer
esfera, deverá destinar os recursos proporcionalmente ao efetivo percentual de (i)
candidaturas femininas, observado, dentro deste grupo, o volume mínimo a ser
aplicado a candidaturas de mulheres negras; e de (ii) candidaturas de homens negros.
Nesse caso, a proporcionalidade será aferida com base nas candidaturas
apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário doador. A fiscalização da
aplicação do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação.

VI. Conclusão 18. Primeiro quesito respondido afirmativamente nos seguintes termos:
os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV
destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do STF
na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº 0600252–18/DF, devem ser repartidos
entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas
pelas agremiações.

19. Segundo quesito é respondido negativamente, não sendo adequado o
estabelecimento, pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para pessoas
negras no patamar de 30%. Terceiro e quarto quesitos respondidos afirmativamente,
nos seguintes termos: os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo
de rádio e TV devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros
na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações.

20. Aplicação do entendimento a partir das Eleições 2022, vencido, neste ponto, o
relator. Impossibilidade de alteração das regras de distribuição de recursos aplicáveis
às Eleições 2020, uma vez já apresentados pelos partidos políticos os critérios para a
distribuição do FEFC e, também, iniciado o período de convenções partidárias.

(CONSULTA nº 060030647, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 199, Data 05/10/2020, Página 0)

Nada obstante, ajuizou-se Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n.º 738/DF, pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, por meio da qual
se pretendia que fosse reconhecida a aplicação imediata dos efeitos da Consulta n.
0600306-47.2019.6.00.0000, ora apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O Supremo Tribunal Federal deliberou, então, pela aplicação imediata à
eleição de 2020 dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos parâmetros
definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, os quais foram balizados por meio da
Resolução TSE n. 23.665/2021.

Considerou a Suprema Corte, em linhas gerais, que o Tribunal Superior
Eleitoral não promoveu inovações relativas ao processo eleitoral, razão pela entendeu
Num. 43043825 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

aplicável os incentivos às candidaturas de pessoas negras ao pleito de 2020, conforme
ementa do Acórdão que referendou a medida cautelar na ADPF 738/DF, colacionada a
seguir:

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER AFIRMATIVO.
INCENTIVO A CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS PARA CARGOS
ELETIVOS. VALORES CONSTITUCIONAIS DA CIDADANIA E DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. IGUALDADE EM SENTIDO MATERIAL. ORIENTAÇÕES
CONSTANTES DE RESPOSTA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL À
CONSULTA FORMULADA POR PARLAMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA
PARA AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE OU ANUALIDADE (ART. 16 DA CF/1988). MERO
PROCEDIMENTO QUE NÃO ALTERA O PROCESSO ELEITORAL. PRECEDENTES.
MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

I - Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de
pessoas negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em nosso
País, já a partir deste ano, prestam homenagem aos valores constitucionais da
cidadania e da dignidade humana, bem como à exortação, abrigada no preâmbulo do
texto magno, de construirmos, todos, uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social, livre de quaisquer formas de discriminação.

II - O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua dimensão
material, pressupõe a adoção, pelo Estado, seja de políticas universalistas, que
abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza
estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais determinados,
de maneira pontual, atribuindo-lhes certas vantagens, por um tempo definido, com
vistas a permitir que superem desigualdades decorrentes de situações históricas
particulares (ADPF 186/DF, de minha relatoria). Precedentes.

III – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre
ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de
participação dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação
que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de elemento perturbador do
pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha
relatoria). Precedentes.

IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer
inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em sua acepção
estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os
coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas
introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento
das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente
procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros
no embate democrático pela conquista de cargos políticos.

V – Medida cautelar referendada.

(STF - ADPF: 738 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/10/2020)

Num. 43043825 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

Prima facie, a utilização indevida de recursos do Fundo Partidário sem a
correta destinação de recursos às cotas de gênero e étnico-raciais enseja a
desaprovação das contas, posto que configura irregularidade grave e insanável com a
consequente aplicação da obrigação de devolução desses recursos ao Tesouro Nacional,
consoante § 9º do artigo 19 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 19 [...]

§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes
percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do Fundo Partidário:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido,
não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

III - os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela
razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas da representação do
partido político na circunscrição do pleito. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 4º (revogado)

§ 4º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I
e II do § 3º deste artigo será apurada na prestação de contas da representação do
partido político na circunscrição do pleito. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 5º A verba do Fundo Partidário destinada ao custeio das campanhas femininas e de
pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o
seu emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a
que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras.
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.
Num. 43043825 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura irregularidade grave
e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará as(os) responsáveis e as pessoas beneficiárias do art. 30-A da
Lei nº 9.504/1997, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos
recursos que houver utilizado.

§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo
devem ser distribuídos pelos partidos até a data final para entrega da prestação de
contas parcial. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

Em razão do descumprimento de repasse de recursos à cota de gênero, é
aplicável, também, a suspensão do direito de recebimento às cotas do Fundo Partidário
no ano subsequente, nos termos do artigo 25 da Lei n. 9504/1997:

Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato,
deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5
(cinco) anos de sua apresentação.

Nesse sentido, veja-se precedentes deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF NA ADI 5617 E DO ART. 21, § 4º, DA
TSE 23.553/2017. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS

DESAPROVADAS.

1. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50,
I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 autoriza a aposição de ressalva, quando
prestadas as informações das doações na prestação de contas final e desde que o
Num. 43043825 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

montante não seja significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha
eleitoral. Precedentes.

2. O descumprimento do art. 21, § 4º, da Resolução TSE 23.553/2017 fere norma que
trata da distribuição de recursos públicos destinados à campanha eleitoral e o próprio
princípio da igualdade insculpido da Constituição Federal.

3. A separação de valores feita pelo Diretório Nacional para os fins do artigo 44, inciso
V, da Lei dos Partidos Políticos não elide a obrigação do Diretório Estadual de
respeitar a cota mínima de 30% para candidaturas femininas, quando utilizar recursos
do Fundo Partidário na campanha eleitoral.

4. A utilização indevida do Fundo Partidário, correspondente à diferença que deveria
ter sido destinada às campanhas femininas, configura irregularidade insanável que
impõe a desaprovação das contas com suspensão do repasse das cotas e devolução
do valor ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e art. 77,
§§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17.

5. Contas julgadas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602205-70.2018.6.16.0000 – Relator Dr. PEDRO LUIS
SANSON CORAT. Julgado em 16/05/2019)

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – PARTIDO POLÍTICO – IRREGULARIDADE GRAVE –
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O descumprimento do art. 21, § 4º, da Resolução TSE 23.553/2017 fere norma que
trata da distribuição de recursos públicos destinados à campanha eleitoral e o próprio
princípio da igualdade insculpido da Constituição Federal.

2. A separação de valores feita pelo Diretório Nacional para os fins do artigo 44, inciso
V, da Lei dos Partidos Políticos não elide a obrigação do Diretório Estadual de
respeitar a cota mínima de 30% para candidaturas femininas, quando utilizar recursos
do Fundo Partidário na campanha eleitoral.

3. A utilização indevida do Fundo Partidário, correspondente à diferença que deveria
ter sido destinada às campanhas femininas, configura irregularidade insanável que
impõe a desaprovação das contas com a suspensão do repasse das cotas e
devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97
e art. 77, §§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17.4. Contas desaprovadas.

(Prestação de Contas nº 060380881, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Quadros
Da Silva, Publicação: DJE - DJE, Data 20/08/2020)

Apesar da celeuma acerca da aplicabilidade da norma que estabelece a
destinação de recursos do Fundo Partidário às cotas étnico-raciais às eleições de 2020,
em 5/4/2022, sobreveio a promulgação da Emenda Constitucional n. 117/2022 que
acrescentou os §§ 7º e 8º ao artigo 117 da Constituição Federal e anistiou os partidos de
sanção ou devolução de quaisquer valores pelo descumprimento de repasse de recursos
do Fundo Partidário às cotas mínimas, tanto em razão do gênero como por critério étnico-
racial, em eleições ocorridas antes da promulgação da citada Emenda Constitucional:
Num. 43043825 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

Art. 1º . O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§
7º e 8º:

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos
do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do
fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda
gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas
candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número
de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos
respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia
e o interesse partidário."

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada
a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a
cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de
sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda
Constitucional.

Desse modo, em obediência à Emenda Constitucional n. 117/2022, embora
tenha sido constatado na presente prestação de contas a inobservância total de
destinação de recursos do Fundo Partidário à cotas de candidaturas de pessoas negras
e, parcialmente, às cotas de gênero, deixa-se de aplicar ao prestador a sanção de
devolução ao Tesouro Nacional desses recursos, conforme determina o § 9 do artigo 19
da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como a sanção de suspensão do repasse de
novas quotas do Fundo Partidário prevista no parágrafo único do artigo 25 da Lei n.
9.504/1997.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas do partido
DEMOCRATAS - DEM (Diretório Estadual), referente às eleições de 2020, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, determinando a suspensão do
recebimento de cotas do Fundo Partidário por 2 meses, a ser cumprida em quatro meses
Num. 43043825 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

(a cada mês incidindo sobre cinquenta por cento da parcela destinada à agremiação), a
partir do ano seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, observado os §7º e 8º do
artigo 74 da referida Resolução, quanto à suspensão da sanção no segundo semestre do
ano eleitoral.

Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, a decisão que determinou o
desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o artigo
74, § 7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem tenho a honra de acompanhar
quanto à análise das divergências entre a prestação de contas parcial e a final, à insuficiência da
destinação de recursos do Fundo Partidário para as candidaturas de mulheres e de pessoas
negras, assim como ao resultado do julgamento pela desaprovação.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento no que toca ao
atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha e à quantificação da sanção aplicável,
pelos fundamentos que passo a descrever.

Trata-se, no caso, da prestação de contas eleitorais da representação estadual do
Democratas, relativa ao pleito de 2020.

No parecer conclusivo (id. 42864778), a unidade técnica manifesta-se pela
desaprovação das contas, apontando como motivos o contido nos seus itens 1.1.1 e 6.1, além de
apontar ressalva pela falha contida no item 9.1.

O item 1.1 do parecer conclusivo refere-se ao atraso nos relatórios financeiros de
campanha e escora-se no seguinte quadro:

O e. relator, no seu voto, considera que os atrasos identificados são graves e devem
conduzir, por si sós, à desaprovação das contas, argumentando que:

Num. 43043825 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

Na esteira do atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, observa-se que o montante
corresponde a 100% dos recursos arrecadados para aplicação na campanha do partido
Democratas – DEM (Diretório Estadual), o que afasta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade em razão da extensão da falha, uma vez que o valor é de
grande monta e compromete a transparência e confiabilidade das contas em razão do embaraço
causado ao controle das contas pela Justiça Eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.607/2019 não fixa em vão o prazo de 72 horas para apresentação de
relatórios financeiros pelos partidos, com a discriminação dos recursos recebidos para
financiamento de campanha. Assim o faz para que seja possível a análise fidedigna e
contemporânea à campanha eleitoral dos recursos arrecadados pela Justiça Eleitoral, de modo
que não se acarrete prejuízo na análise das contas durante o desenvolvimento da mencionada
campanha.

Na minha ótica, a questão merece solução diversa, no ponto.

Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas uma receita, totalizando 27
dias. Todavia, o relatório foi efetivamente apresentado antes das eleições, com antecedência de
23 dias.

A par disso, de se notar que a doação foi originada do órgão nacional do mesmo
partido, de sorte que se trata de movimentação financeira plenamente rastreável - diferente do
que seria caso fosse oriunda de doações privadas, somente identificáveis mediante a declaração
pelo donatário ou pela verificação do seu extrato bancário.

Em decorrência e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não houve
prejuízo efetivo à transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo que os
eleitores - principais destinatários dessa informação - puderam saber antes das eleições quais
eram as fontes de financiamento da agremiação.

Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma -
transparência das receitas partidárias, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanesce o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese
específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que, independentemente do impacto
percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos tomado de forma individual.

Diferente é a situação atinente às omissões de receitas e despesas na prestação de
contas parcial; uma vez que a movimentação financeira omitida somente veio a conhecimento
com a prestação de contas finais, havida após as eleições, a irregularidade afetou diretamente
a transparência das contas, inviabilizando que os eleitores orientassem seu voto consoante
essas informações e que os demais partidos e a própria Justiça Eleitoral exercessem a
fiscalização concomitante.

Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal,
passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018,
começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
Num. 43043825 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel.
Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou,
em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas deste
caso concreto - atraso de 27 dias e apresentação antes da data do pleito, com tempo hábil para a
efetiva divulgação -, tem-se que a presente inconsistência poderia ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

Todavia, face às outras irregularidades identificadas pela unidade técnica - cuja
análise pelo e. relator é percuciente e irretocável -, tomadas em conjunto, inviabilizam a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e acarretam a desaprovação das contas.

Mesmo assim, reputo exacerbada a fixação da sanção de suspensão de cotas do
Fundo Partidário em 12 meses, correspondente ao teto da penalidade que, na forma do § 7º do
artigo 74 da resolução TSE nº 23.607/2019, "será aplicada (...) de forma proporcional e razoável,
pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser
repassado da importância apontada como irregular".

De se notar que as únicas irregularidades apuradas com aptidão para dar suporte à
aplicação de sanções foram o atraso nos relatórios financeiros de campanha e as divergências
entre a prestação de contas parcial e a final, de vez que a insuficiência do aporte de recursos do
Num. 43043825 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441

FP para atender às cotas étnico-raciais e de gênero não podem gerar sanções, na forma do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022:

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores,
multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de
recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.

Face ao exposto, e renovando o pedido de vênia, VOTO no sentido de desaprovar
as contas do órgão partidário regional do Democratas, propondo a fixação da sanção de
suspensão de cotas do Fundo Partidário em dois meses, a ser cumprida em quatro meses (a
cada mês incidindo sobre cinquenta por cento da parcela destinada à agremiação).

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600554-32.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA - Advogados do REQUERENTE: FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637,
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR - 2545 - RESPONSÁVEIS: ISRAEL FERNANDES DA SILVA, PEDRO DEBONI
LUPION MELLO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR0042637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, LUIZ FABRICIO
BETIN CARNEIRO - PR-2545.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator. O Juíz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.08.2022.

Num. 43043825 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/08/2022 18:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082018463656700000042014441
Número do documento: 22082018463656700000042014441